Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AFASTAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reconvenção, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a transferência do imóvel à autora e a restituição de valores pagos a maior, reconhecendo saldo devedor remanescente, além de rejeitar o pedido de indenização formulado na reconvenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade e eficácia da cláusula que afasta a correção monetária se a escritura não for outorgada em até 12 meses; (ii) a existência de saldo devedor e eventual obrigação da autora quanto à correção, bem como a manutenção da condenação dos réus à outorga da escritura pública.
III. Razões de decidir
3. É válida, clara e objetiva a cláusula que afasta a correção monetária se a escritura não for outorgada em 12 meses, o que não ocorreu, pois a matrícula só foi aberta mais de três anos após a assinatura do contrato, sem comprovação de vício de consentimento, simulação ou abuso.
4. A autora quitou integralmente antes da formalização da matrícula, enquanto os réus não outorgaram a escritura no prazo, afastando a mora da autora e a correção monetária sobre eventual saldo.
5. O valor pago pela autora superou o preço originalmente pactuado, cabendo, por isso, a restituição do montante excedente.
6. Embora juridicamente frágil, a tese dos réus não configura má-fé, inexistindo indícios de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.
7. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente documental e jurídica, dispensando prova testemunhal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora provido para manter a validade da cláusula, reconhecer a quitação integral e afastar a correção monetária, confirmando a condenação dos réus à restituição do valor pago a maior e à outorga da escritura, sob pena de suprimento judicial. Recurso dos réus não provido.
Tese de julgamento: “1. Cláusula que afasta a correção monetária sobre o saldo devedor, caso a escritura não seja outorgada no prazo, é válida quando pactuada de forma clara, sem vícios de consentimento. 2. Não há mora quando os pagamentos são feitos antes da formalização registral, sendo indevida a exigência de saldo vinculado à correção afastada por cláusula expressa.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 421, 422 e 1.245; CPC, arts. 370 e 501.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.523.019/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.403.788/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26/2/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006356-02.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO, COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 291.825.918-73 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARCONE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 227.407.098-97 (APELADO), ALESSANDRO LUIS BUOSI - CPF: 551.380.711-49 (APELADO), MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 291.825.918-73 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARCONE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 227.407.098-97 (APELANTE), ALESSANDRO LUIS BUOSI - CPF: 551.380.711-49 (APELANTE), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (APELANTE), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORES PROVIDO, REQUERIDOS NÃO PROVIMENTO. UNANIME.
”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AFASTAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reconvenção, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a transferência do imóvel à autora e a restituição de valores pagos a maior, reconhecendo saldo devedor remanescente, além de rejeitar o pedido de indenização formulado na reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a validade e eficácia da cláusula que afasta a correção monetária se a escritura não for outorgada em até 12 meses;

(ii) a existência de saldo devedor e eventual obrigação da autora quanto à correção, bem como a manutenção da condenação dos réus à outorga da escritura pública.

III. Razões de decidir

3. É válida, clara e objetiva a cláusula que afasta a correção monetária se a escritura não for outorgada em 12 meses, o que não ocorreu, pois a matrícula só foi aberta mais de três anos após a assinatura do contrato, sem comprovação de vício de consentimento, simulação ou abuso.

4. A autora quitou integralmente o contrato antes da formalização da matrícula, enquanto os réus não outorgaram a escritura no prazo, afastando a mora da autora e a correção monetária sobre eventual saldo.

5. O valor pago pela autora superou o preço originalmente pactuado, cabendo, por isso, a restituição do montante excedente.

6. Embora juridicamente frágil, a tese dos réus não configura má-fé, inexistindo indícios de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

7. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente documental e jurídica, dispensando prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido para manter a validade da cláusula, reconhecer a quitação integral e afastar a correção monetária, confirmando a condenação dos réus à restituição do valor pago a maior e à outorga da escritura, sob pena de suprimento judicial.

Recurso dos réus não provido.

Tese de julgamento: “1. Cláusula que afasta a correção monetária sobre o saldo devedor, caso a escritura não seja outorgada no prazo, é válida quando pactuada de forma clara, sem vícios de consentimento. 2. Não há mora quando os pagamentos são feitos antes da formalização registral, sendo indevida a exigência de saldo vinculado à correção afastada por cláusula expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 421, 422 e 1.245; CPC, arts. 370 e 501.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.523.019/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.403.788/MT, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26/2/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de apelações interpostas, de um lado, por Joselia Gomes da Silva, e de outro, por Márcia Regina da Silva e Marcone Bezerra dos Santos, contra sentença da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida em ação ajuizada por Joselia contra os referidos réus, cumulada com reconvenção.

Na origem, a autora alegou ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel rural, parte da Fazenda São José, denominada Fazenda Pai Zé Moreno, por R$ 2.500.000,00, com pagamentos que totalizaram R$ 2.567.623,00. Sustentou ter quitado integralmente o preço, mas os réus recusaram a outorga da escritura, apontando saldo de R$ 221.259,40, decorrente da ausência de correção monetária e de prejuízos relacionados a negócios paralelos.

Em contestação (id. 273400887), os réus alegaram que a autora inseriu ilicitamente a cláusula 3.3, que afastaria a correção, qualificando-a como abusiva. Afirmaram que a autora, ciente da pendência do desmembramento, antecipou pagamentos, causando-lhes prejuízos financeiros, inclusive pela necessidade de contrair empréstimos.

Na reconvenção, pleitearam o pagamento do saldo remanescente e indenização de R$ 60.000,00 pelos alegados prejuízos.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a transferência do imóvel à autora, reconhecendo a validade dos pagamentos e a restituição de R$ 67.623,00 pagos a maior, consignando parte ao terceiro Alessandro Luis Buosi. Reconheceu, porém, saldo devedor de R$ 221.259,40, a ser pago com correção e juros, e rejeitou o pedido indenizatório dos réus (id. 273401386).

A autora apelou, negando a existência de saldo devedor, defendendo a validade da cláusula 3.3 e destacando ter quitado o contrato antes da conclusão do desmembramento. Alegou má-fé dos réus, que utilizaram cláusula idêntica em outros contratos, e requereu reforma parcial da sentença, majoração dos honorários e condenação por litigância de má-fé (id. 273401401).

Os réus apelaram, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal, que consideram indispensável. No mérito, reiteraram a abusividade da cláusula 3.3, pugnaram pelo reconhecimento do saldo residual, indenização pelos prejuízos e aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, sustentando que a escritura só deve ser outorgada após a quitação integral (id. 273401409).

Contrarrazões foram apresentadas, com reforço dos argumentos já expostos (ids. 273401414 e 273401416).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: JULIANA DA SILVA BARBOZA, OAB/MT 14573-O E DANIEL GOMES DE FREITAS, OAB/MT 18613-A

V O T
O (
PRELIMINAR - DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Passo ao exame da preliminar de deserção arguida pelos réus, que sustentam insuficiência do preparo recursal da autora, por não ter sido calculado sobre o valor total da condenação.

Nos termos do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação da Lei no 11.077/2020, as custas recursais devem ser calculadas sobre o valor da sentença, se líquida, ou, sendo ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz. A controvérsia recursal envolve a própria existência do saldo devedor, validade da cláusula contratual e ausência de mora, conferindo natureza parcialmente ilíquida à condenação, portanto, legítimo, o cálculo do preparo sobre o valor da causa, como feito.

Consta nos autos certidão de pagamento do preparo (id. 273826365), não havendo intimação para complementação, como exige o art. 1.007, §2o e §7o, do CPC, o que impede o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, quando houver a insuficiência no valor do preparo, isto é, quando o valor do preparo for pago a menor, o recorrente será intimado para realizar a complementação de seu pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado deserto. No caso dos autos, considerando que a parte recorrente não foi intimada para regularizar o preparo, a pena de deserção, por ora, não pode ser aplicada, já que inobservada a regra inserta no art. 1.007, § 2o, do CPC. [...]”

(AgInt no AREsp n. 2.523.019/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Assim, à míngua de intimação prévia e presumindo-se regular o preparo, rejeito a preliminar de deserção e conheço da apelação da autora.

V O T
O
(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Examino a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida pelos réus, sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, considerada indispensável para demonstrar que a cláusula 3.3 foi inserida “ilicitamente” e que a autora conhecia o “contexto global” das negociações.

A controvérsia é essencialmente jurídica, envolvendo a interpretação da cláusula que afasta correção monetária se a escritura não fosse outorgada em até 12 meses. A validade e existência de eventual saldo residual podem ser decididas com base na robusta prova documental: contrato, comprovantes de pagamento e documentação dominial.

Além disso, é vedada prova testemunhal para alterar cláusulas claras e formalmente pactuadas, salvo para demonstrar vícios de consentimento, o que não foi alegado.

Nesse sentido:

[...] 2. A segunda instância concluiu que as provas pretendidas - pericial e testemunhal - não seriam relevantes para a solução deste imbróglio nem se evidenciaria interesse em sua confecção, haja vista que a dissolução de matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova documental/material e das cláusulas contratuais; como também a abordagem de questões de direito. Aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).[...]

(AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Os réus apenas qualificam a cláusula como “ilícita” e “incompreensível”, sem indicar vícios que justifiquem sua desconstituição. Ademais, consta que os próprios réus usaram cláusula idêntica em contratos com terceiros, afastando a tese de surpresa ou abusividade.

Diante da suficiência da prova documental e da desnecessidade de dilação probatória, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

(VOTO – MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia gravita em torno da validade e eficácia da cláusula 3.3 do contrato de compra e venda (id. 273399883), pela qual se convencionou, expressamente, que, não sendo efetivada a outorga da escritura pública em 12 meses, não incidiria correção monetária sobre o saldo devedor.

Os réus sustentam que tal disposição seria “ilícita, incompreensível, contraditória e impossível”, mas o exame do contrato revela que a cláusula foi redigida de forma clara e objetiva, sem dúvida quanto ao seu alcance: a correção do saldo dependeria da outorga da escritura no prazo, o que não ocorreu.

A matrícula n.o 135.399 (id. 273399886), aberta em nome da autora, demonstra que a formalização registral ocorreu em 03/11/2022, muito além do prazo contratual de 12 meses, contado da assinatura do contrato em 28/03/2019. Assim, a ausência de tempestiva outorga da escritura atrai a incidência automática da cláusula 3.3, afastando a correção monetária, como pactuado:

Importa destacar que a formalização do desmembramento não se confunde com a outorga da escritura, ato jurídico bilateral essencial à transmissão da propriedade, conforme o art. 1.245 do Código Civil. Embora a matrícula tenha sido aberta, o título hábil – a escritura pública – ainda não foi outorgado, permanecendo inadimplida a obrigação contratual.

Acrescente-se que os réus celebraram com terceiros contratos autônomos, com cláusulas que, embora não idênticas à 3.3, também subordinavam obrigações à regularização dominial, como nos contratos com Gilson Dourado e Rosana (id. 273400890) e com Adeodato Rosa e Francisca (id. 273400891). Veja-se:

·

Contrato com Gilson e Rosana:

·

Contrato com Adeodato e Francisca:

Esses elementos evidenciam que os réus tinham por prática estruturar contratos condicionando obrigações à regularização dominial, tratando-se de prática usual e não imposta por terceiros.

A validade da cláusula deve ser apreciada à luz dos princípios da autonomia da vontade (art. 421) e da boa-fé objetiva (art. 422), não se admitindo sua anulação sem demonstração concreta de vício de consentimento, simulação ou abuso, o que não foi sequer alegado.

Assim, com respaldo no instrumento contratual, na documentação dominial e nos contratos firmados com terceiros, não se vislumbra qualquer mácula que comprometa a validade ou a eficácia da cláusula 3.3, a qual deve ser mantida.

Superada a validade da cláusula, cumpre examinar se houve mora da autora e se persiste saldo devedor, como sustentam os réus, indicando R$ 221.259,40, acrescidos de correção e juros.

O contrato estipulou pagamento do saldo no prazo de 12 meses após assinatura da escritura pública (cláusula 3.2), com expressa previsão, na cláusula 3.3, de que a não outorga no prazo afastaria a correção.

Conforme documentos (id. 273399885), a autora efetuou todos os pagamentos até 19/03/2021, antes mesmo da abertura da matrícula n.o 135.399, formalizada apenas em 03/11/2022.

A cronologia é clara: contrato firmado em 28/03/2019, prazo contratual expirado em 28/03/2020. Os réus não cumpriram sua obrigação de outorgar a escritura na data ajustada.

Assim, não há mora da autora, pois os pagamentos ocorreram antes mesmo da formalização registral, cujo atraso decorreu exclusivamente da inércia dos réus.

A
exceptio non adimpleti contractus
, invocada pelos réus, exige inadimplemento da parte adversa, o que não se configura. Ao contrário, a autora adimpliu integralmente, enquanto os réus descumpriram, afastando a exigibilidade de correção monetária, nos termos da cláusula 3.3.

Quanto ao suposto saldo, além da inaplicabilidade da correção, verifica-se que a autora pagou valor superior ao ajustado. O contrato previa R$ 2.500.000,00 (id. 273399883), com pagamento inicial de R$ 1.350.623, mas os comprovantes (id. 273399885) indicam pagamento de R$ 1.217.000, resultando em valor pago a maior de R$ 67.623,00, sendo, portanto, correta a condenação dos réus à restituição.

Por fim, embora tenha havido a abertura da matrícula, os réus não outorgaram a escritura definitiva, ato essencial à formalização plena da transferência, conforme os arts. 1.245 e 1.417 do Código Civil.

Os réus persistem na recusa, sob alegações como ausência de pagamento de correções, mas ficou demonstrado que tal pendência é inexigível. Assim, permanece inadimplida a obrigação contratual ajustada na cláusula 3.2.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação dos réus à outorga da escritura, sob pena de suprimento judicial (art. 501 do CPC).

Cumpre, por fim, analisar a alegação de litigância de má-fé formulada pela autora, que imputa aos réus conduta processual temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão contrária a fatos incontroversos, notadamente ao afirmar que a cláusula 3.3 foi “ilicitamente inserida”, apesar de terem utilizado cláusulas semelhantes em contratos com terceiros.

Embora se reconheça que os réus, ao defenderem a tese de ilicitude da cláusula 3.3, tenham atuado de forma juridicamente frágil e até contraditória com sua prática negocial usual, esse comportamento, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC.

Inexiste nos autos prova cabal de que os réus, de forma deliberada e dolosa, tenham alterado a verdade dos fatos ou agido temerariamente. A apresentação de tese defensiva, ainda que incorreta ou infundada, não configura, por si, má-fé processual.

Ademais, a litigância de má-fé exige elementos inequívocos de dolo ou fraude, o que não se comprovou no presente caso.

Por conseguinte, rejeito a alegação de má-fé formulada pela autora.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO à apelação da autora, para manter a validade da cláusula 3.3, reconhecer a quitação integral da obrigação, afastar a incidência de correção monetária e confirmar a condenação dos réus à restituição do valor pago a maior (R$ 67.623,00), bem como à outorga da escritura pública, sob pena de suprimento judicial.

NEGO PROVIMENTO à apelação dos réus.

Condeno os réus ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Tratam-se de dois recursos de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os reconvencionais para: a) DETERMINAR a transferência imediata da titularidade do imóvel de matrícula no.135.399 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT para o nome da autora Joselia Gomes da Silva; b) CONDENAR os réus Márcia Regina da Silva e Marcone Bezerra dos Santos a restituírem à autora a quantia de R$ 67.623,00 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais), devidamente corrigida monetariamente desde o desmembramento do bem, com juros moratórios a partir da citação; c) RECONHECER a consignação em pagamento realizada pela autora em favor do réu Alessandro LuisBuosi, no valor de R$ 59.975,00 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais), isentando a autora de qualquer outra obrigação para com o referido réu; d) DETERMINAR que a autora Joselia Gomes da Silva efetue o pagamento do saldo devedor corrigido, no valor de R$ 221.259,40, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que os réus cumprirem integralmente suas obrigações contratuais, incluindo a transferência da escritura pública de compra e venda. Por consequência, em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Inconformados, tanto a autora quanto os réus apresentaram recurso de apelação.

Em síntese, a autora pugna para que seja reconhecida a inexistência de mora por sua parte, e, consequentemente, a quitação integral do contrato. Já os autores,

para que seja reconhecida a nulidade do item “3.3” do contrato, e, por consequência, a mora da autora, de modo que seja ela condenada a ressarcir as perdas e danos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora Relatora.

Com efeito, restou corretamente afastada a preliminar de deserção, ante a ausência de prévia intimação para complementação do preparo, conforme preconiza o art. 1.007, §2o, do CPC.

Igualmente acertada a rejeição da alegação de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de produção de prova testemunhal em face da robusta documentação constante dos autos.

No mérito, diferentemente do que alega a parte requerida, a cláusula contratual que condiciona a incidência de correção monetária à outorga da escritura em prazo determinado mostra-se válida, clara e objetiva, não havendo qualquer indício de vício de consentimento ou abusividade.

Como bem pontuado no voto condutor, a parte autora adimpliu integralmente o contrato, ao passo que os réus descumpriram a obrigação de outorgar a escritura pública dentro do prazo ajustado, o que, nos termos da cláusula 3.3, afasta a exigência de correção monetária sobre o saldo.

Ademais, ante a ausência de mora da autora na execução de suas obrigações contratuais, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais perdas e danos, notadamente aqueles alegados em reconvenção pelos réus, os quais, ao contrário, foram os inadimplentes quanto à formalização da escritura pública.

Assim, eventuais prejuízos experimentados pelos réus decorrem de sua própria conduta, não se podendo imputá-los à autora que, conforme demonstrado, efetuou todos os pagamentos devidos tempestivamente e de boa-fé.

Dessa forma, é de rigor a manutenção da condenação dos réus à restituição da quantia paga a maior, bem como à outorga da escritura pública, sob pena de suprimento judicial.

Por fim, também acompanho a relatora quanto à rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé, ante a ausência de prova inequívoca de conduta dolosa ou fraudulenta por parte dos réus.

Pelo exposto, acompanho a relatora a fim de dar provimento ao recurso apresentado pela autora, para manter a validade da cláusula 3.3 do contrato, reconhecer a quitação integral da obrigação, afastar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor e confirmar a condenação dos réus à restituição do valor pago a maior (R$ 67.623,00), devidamente corrigido e acrescido de juros legais, bem como à outorga da escritura pública. Por consequência, nego provimento ao apelo interposto pelos réus.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025